Tribunal: TJDFT
Processo: 0001099-49.2013.8.07.0011
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABANDONO DA CAUSA PELO EXEQUENTE. REQUERIMENTO DO EXECUTADO. AUSENTE. NECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível que objetiva a anulação da sentença que extinguiu prematuramente o procedimento de cumprimento de sentença de obrigação alimentar, com base no abandono da causa pelo exequente.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia se limita ao exame da presença dos requisitos necessários para a extinção do processo com base no abandono da causa.
III. Razões de decidir
3. A extinção do feito, sem resolução do mérito, por abandono da causa, depende de requerimento formulado pelo réu, após sua efetiva citação, nos termos do artigo 485, § 6o, do Código de Processo Civil.
4. Não tendo o executado formulado pedido de extinção da demanda, a sentença deve ser anulada e o feito deve retomar seu regular prosseguimento.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevante citados: CPC, art. 485, III.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula 240/STJ.
TJDFT, Acórdão 1678158, Rel(a) Des(a) Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 16.03.2023; TJDFT, Acórdão 1357851, Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 21.07.2021.